Tribunal: TJMT
Processo: 0006529-23.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006529-23.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRO SEGATTO ALVES - CPF: 021.786.881-95 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LACERDA RODRIGUES - CPF: 069.147.516-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA DE MATOS - CPF: 044.352.151-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E EM TRANSPORTE PÚBLICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO
TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO

- APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 9.300KG DE COCAÍNA - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE

-
TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE/SIMULTÂNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA-BASE E MODULAR A FRAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE EM TRANSPORTE PÚBLICO; RODOVIA FEDERAL; ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO
; DROGA ACONDICIONADA EM MOCHILA
] - CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA PELA EMPREITADA CRIMINOSA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [9 (NOVE) TABLETES DE COCAÍNA] - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA - ATUAÇÃO COMO MULA NO TRANSPORTE DA DROGA - REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA -
REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO - DETRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME NÃO AUTORIZADA - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS -

ÓBICE PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A considerável quantidade [9,3kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP;
STJ, AgRg no HC nº 766.553/SP;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular aplicou a minorante e reduziu a pena em 1/6 (um sexto) por entender que se trata
“de 09 tabletes que totalizam 9.361,84g

de cocaína e o uso de transporte público”
.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP).

O modo de execução do crime [transporte em transporte público; Rodovia Federal; entre Estados da Federação
; droga acondicionada em mochila
], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da droga [9 (nove) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial, a distância a ser percorrida [aproximadamente 1.372km], evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS). Essa modalidade de tráfico envolve pessoas que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

A atuação como mula enseja a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado por se
“tratar de papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas
” (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP).

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a primariedade autorizam a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b), apesar da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42).

A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva -
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos e existir circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP).

A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44,
I; STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP).

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006529-23.2017.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ALEXANDRO SEGATTO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRO SEGATTO ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 0006529-23.2017.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual e em transporte público] a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4º, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 202890428).

O apelante sustenta que: 1)

faria jus à redução da pena em 2/3 (dois terços) pela incidência do tráfico privilegiado; 2) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos; 3) possui direito ao regime aberto “
por razões de proporcionalidade”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos e estabelecido regime aberto (ID 207584192).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213380662).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusada condenada nas penas do art. 33, §4º, c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime semiaberto - Defesa reclama de desproporcionalidade na terceira fase da dosimetria penal, argumentando que a incidência do tráfico privilegiado não poderia ter sido aplicada em sua fração mínima de 1/6, mas sim em sua fração máxima de 2/3, tendo em vista as circunstâncias judiciais do acusado e as legais do caso concreto – Improcedência - Decisão foi suficientemente motivada nas particularidades de caso concreto - 2) Pugna pela substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos - Penas privativas de liberdade, fixadas em patamar superior a 04 anos de reclusão. Presença de circunstâncias judiciais negativas. Ausência dos requisitos para a concessão da benesse - Pela manutenção da sentença - Pelo desprovimento
.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 220139171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no Km 291 da BR 174, uma guarnição da Polícia Rodoviáría Federal realizou a abordagem do veículo, instante em que, durante buscas veiculares, os agentes policias lograram êxito em encontrar o entorpecente, sendo um total de 9.361,84 g (nove mil trezentos e sessenta e um gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína, o qual estava acondicionado dentro de uma mochila, pertencente ao denunciado Bruno Lacerda Rodrigues. [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Bruno Lacerda Rodrigues, Alexandre Segatto Alves e Rodrigo Ferreira De Matos, porquanto na forma do artigo 69 (concurso material) do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal), incorreram nas seguintes condutas: (i) artigo 33, caput, c.c artigo 40, incisos I1I e V, ambos da Lei Federal n.O 11.343/2006; e (ii) artigo 35, caput, do mesmo códex [...].
”
(Frederico Cesar Batista Ribeiro, promotora de Justiça – ID 202884489)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER
o réu
ALEXANDREE SEGATTO ALVES
, quanto ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
CONDENAR
o réu
ALEXANDRE SEGATTO ALVES
, brasileiro, casado, mecânico, nascido em 17 de junho de 1985, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Cicero Francisco Alves e Maria Antônia Segatto Alves, RG nº 17485207, CPF nº 021.786.881-95, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, §4º, c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006. [...]

42. Primeira fase: [...] i)
Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 09 tabletes que totalizam 9.361,84g de cocaína, que é uma quantidade expressiva de uma substância de elevado grau de adição e alta lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

43. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu, aumento em 1/5 (um quinto) e fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

44. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas e reconheço a confissão do réu levada a efeito na ocasião da sua entrevista no flagrante, e por isso reduzo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

45. Na terceira fase: Reconheço as causas de aumento do art. 40, III, e V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena no patamar de 1/2 (metade), conforme fundamentação; e reconheço a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação, encontrando a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

46. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

47. Assim, fixo a
pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, as quais torno definitivas neste patamar.

48. Detração penal: o réu permaneceu preso por este processo de 04/05/2017 até 17/11/2017, mas a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

49. Regime de pena: por se tratar de condenado primário, diante do
quantum
de pena aplicada, e apesar da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

50. Substituição da pena: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP) [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 202890428)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza da droga apreendida.

A quantidade [
9.361,84g
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a cocaína apreendida
[
9.361,84g
]
possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 221.340,00 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

Note que, após a fragmentação em porções para venda, essa cocaína [9,3kg] permitiria a comercialização de, aproximadamente, 9.300 (nove mil e trezentas) porções/papelotes/pinos de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0
,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, HC nº 461.985/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2020), de modo que a pena-base, fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Pela atenuante da confusão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), a pena intermediária foi reduzida em 1/6 (um sexto), cujo patamar se mostra razoável, consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC nº 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto -

25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes do tráfico de drogas interestadual e em transporte público (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III e V) e aumento a pena em metade 1⁄2 (metade), ao considerar que
“o entorpecente tinha como destino final Itumbiara/MG, num trajeto que atravessa mais de cinco Estados da Federação, além da utilização do transporte público para o cometimento do ilícito”
, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e justificar a fração adotada (STJ, AgRg no HC nº 787.967/RJ -Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.5.2023).

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular aplicou a minorante e reduziu a pena em 1/6 (um sexto) por entender que se trata
“de 09 tabletes que totalizam 9.361,84g

de cocaína e o uso de transporte público”
.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Desse modo, a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida não constituiu fundamento idôneo para escolha da fração.

No caso, o modo de execução do crime [transporte em transporte público; Rodovia Federal - BR174; entre Estados da Federação -
Pontes e Lacerda/MT e destino em Ituiutaba/MG; droga acondicionada em mochila
], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento da droga [9 (nove) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[1]
, a distância a ser percorrida [aproximadamente 1.372km], evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.9.2023).

Essa modalidade de tráfico envolve pessoas que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD).

Nesse contexto, a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado encontra-se justificada (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Anote-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Consequentemente, preserva-se o patamar redutor de 1/6 (um sexto), assim como a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a primariedade autorizam a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b), apesar da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Atente-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente de 4.5.2017 a 17.11/2017, ou seja, a aproximadamente 6 (seis) meses.

Todavia, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva -
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos e existir circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Por sua vez, a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]
“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024